Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.